Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701912-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: FERNANDO GUIMARÃES FERNANDES COSTERUS, MOACIR GUIMARÃES FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. O indeferimento da petição inicial pelo descumprimento de determinação judicial não viola os princípios processuais da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual, uma vez que não se pode conceder oportunidades indefinidas para que a parte promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 188, 277 e 700, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido, ao afastar a tese do cabimento da ação monitória na hipótese, não observou a primazia da apreciação de mérito, além do princípio da instrumentalidade das formas. Afirma, ainda, que os documentos que instruíram a inicial eram suficientes. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG no 77.167 e OAB/DF no37.808 (id28687964, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 188, 277 e 700, todos do CPC. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando-se a aplicação do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, ao assentar insuficientes os documentos que instruíram a inicial, e mais, que o recorrente, intimado a emendá-la para satisfazer os requisitos legais, quedou-se inerte, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Assim, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012